Tribunal: TJDFT
Processo: 0755045-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0755045-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB EDUCATIVO LTDA AGRAVADO: CLEAN SOLUTIONS SANEAMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB EDUCATIVO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0707811-03.2025.8.07.0008, deferiu liminar possessória em favor da empresa CLEAN SOLUTIONS SANEAMENTO LTDA, posteriormente mantida após análise de pedido de reconsideração formulado pelo ora agravante. Alega o agravante, em síntese, que a decisão recorrida se baseou em premissas fáticas equivocadas, notadamente na suposição de posse pretérita da agravada sobre o imóvel litigado, sustendo, em suma, que esta jamais teria exercido qualquer ato material de posse. Argumenta que os documentos apresentados pela agravada não individualizam o lote urbano ocupado pela agravante, referindo-se a área diversa (Área Especial no 03), e que a tutela de urgência concedida pelo Juízo a quo acabou por consolidar situação reputada como antijurídica, favorecendo quem ingressou no imóvel mediante o que aponta ter sido esbulho recente e violento, alegadamente reconhecido em inquérito policial. Pontua, ainda, que exerce posse antiga, contínua e pública sobre o Lote 24 da Quadra 03, Conjunto B, Paranoá/DF há mais de duas décadas, circunstância comprovada por documentos administrativos, declarações de vizinhos, imagens históricas, consumo regular de água e energia, além de suposto reconhecimento estatal. Aduz, ainda, que a manutenção da liminar ocasiona grave prejuízo operacional, caracterizando periculum in mora inverso, pois inviabiliza a atividade empresarial da agravante, que alega ser de relevante função social, posto que não mais disporia do espaço para apoio ao serviço prestado à comunidade local (estacionamento da frota de autoescola). Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer “a revogação integral da liminar de reintegração de posse, reconhecendo-se a inexistência de posse pretérita da agravada e restabelecendo-se definitivamente a posse do imóvel à agravante”. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo (ID 79440651), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Compulsando-se os autos na origem, tem-se que a decisão agravada (ID origem 258646265) fundamentou-se na cognição sumária dos documentos apresentados pela autora, reputando demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, pelo que deferiu a expedição de mandado liminar de reintegração de posse na forma do art.562 daquele Códex. Posteriormente, rejeitou pedido de reconsideração (ID origem 259184536), sob o argumento de que eventuais divergências sobre a individualização do imóvel e a cadeia possessória demandariam dilação probatória, mantendo a liminar por seus próprios fundamentos. Contudo, os contornos refletidos dos robustos elementos probatórios trazidos à lume pelo requerido/agravante após o cumprimento da liminar de reintegração de posse (ID 258920538 e seguintes) autorizam uma apreciação distinta daquela inicialmente pontada pelo autor/agravado, posto que, inobstante o esforço deste em demonstrar que o imóvel estaria formalmente em seu nome junto à administração e às concessionárias de serviços públicos, logrou êxito aquele em comprovar a melhor posse prévia à data dos fatos ocorridos em 25/11/2025. Com efeito, a ordem jurídica brasileira confere à posse tutela própria e autônoma, independentemente da titularidade dominial. O Código Civil (CC), em seus arts. 1.196 e seguintes, reconhece que a posse é um exercício do poder de fato sobre a coisa, protegido contra turbação ou esbulho, ainda que praticados pelo proprietário, bem assim por terceiros alegadamente titulares de direitos pessoais. Essa proteção decorre da função social da posse e da necessidade de preservar a paz e a estabilidade das relações fáticas, evitando que conflitos sejam resolvidos pela força. Assim, até mesmo o proprietário que comprove titularidade do domínio não pode se valer da autotutela para retomar o bem, devendo recorrer às vias judiciais adequadas, sob pena de configurar esbulho possessório – tanto menos terceiro alegadamente possuidor de outros direitos pessoais ou reais não respaldados pela demonstração de posse. No caso concreto, observa-se que a alegação constante da petição inicial (ID 258112194) é a de que o autor/agravado alega ser o legítimo possuidor do imóvel telado nos autos apresentando cadeia de cessões de direitos, alegando ter promovido desforço imediato no dia 25/11/2025 para obter acesso ao imóvel, que, segundo alega, estaria desocupado. Ainda segundo a narrativa autoral, logo após ingressar no lote, trocar os cadeados e lá manter dois seguranças, seguiu-se o que chama de “esbulho” pela autoridade policial requisitada pelo requerido/agravante (Policiais Civis da 6a Delegacia de Polícia – Paranoá) e, posteriormente, buscou a tutela jurisdicional para que fosse reintegrado na posse do lote. Gize-se que, na argumentação da parte autora/agravada, a posse anterior estaria comprovada por meio do registro de ocorrência policial junto à 10a Delegacia de Polícia (Lago Sul), na qual relata que comparecera ao imóvel “de sua propriedade” e que “tentou abrir o portão porém não conseguiu, devido o cadeado ter sido trocado sem sua autorização” e que “o vizinho Waltuir, conhecido na região como Walter, ao ser questionado pela comunicante informou que não havia ninguém ocupando/morando o imóvel” (ID origem 258113267). Para enrobustecer a alegação de que era a legítima possuidora do imóvel, fora utilizado na origem pela parte agravada uma cadeia de cessões possessórias iniciada pelo documento particular de ID origem 258113252, no qual figuram como cedente Euripedes Alves da Silva e Leonardo Moreira Prudente, datado do ano de 2000, do qual não constam testemunhas, tendo apenas as firmas sido reconhecidas junto ao 4o Ofício de Notas de Brasília, descrevendo a área total do lote como sendo 800 m2. Na sequência, apresenta o contrato de ID origem 258113257, de cessão de direitos entre Leonardo Moreira Prudente e José Francisco Moreira Lopes, datado de 2001, desprovido de testemunhas, com cópia arquivada em 2006 no 3o Ofício de Títulos e Documentos, informando que a área total do lote 24 seria de 800 m2. Por sua vez, o documento de cessão de direitos possessórios trazido ao ID 258113261 pelo agravado junto à exordial denota que aqueles foram transferidos do sócio José Francisco Moreira Lopes para a agravante, pessoa jurídica cujo quadro social compõe, em instrumento particular datado de 2006, onde teria firmado pela parte cedente e cessionária, igualmente desprovido da assinatura de testemunhas, do qual consta que o lote possuiria 800 m2. Além disso, traz declarações e outros documentos oriundos de concessionárias de serviços públicos (ID 258113280, 258113277) e das administrações regional (ID origem 258113275) e fazendária (ID origem 258113285), todos demonstrando que o imóvel está formalmente no nome da empresa agravada, sem, contudo, complementar quaisquer comprovantes de que teria efetivamente realizado tais pagamentos de água, energia elétrica e tributos ao longo dos anos, não tendo, ademais, instruídos os autos na origem de qualquer comprovação de propriedade do imóvel. Cumpre destacar que, no âmbito do direito possessório, o desforço imediato encontra previsão no art. 1.210, § 1o, do Código Civil (CC), segundo o qual “o possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse”. Trata-se de exceção à regra geral que veda a autotutela, admitida apenas para repelir turbação ou esbulho de forma imediata, evitando que a violência inicial se consolide antes da intervenção judicial, apresentando, portanto, como requisito primordial a imediatidade, ou seja, deve ocorrer logo após a turbação ou esbulho, sob pena de caracterizar exercício arbitrário das próprias razões. Adicional e cumulativamente, deve limitar-se ao estritamente necessário para manter ou recuperar a posse, vedada qualquer forma de excesso ou abuso e deve visar exclusivamente à recomposição do estado anterior, sem causar danos desproporcionais ou instaurar nova violência. A doutrina e a jurisprudência reiteram que o desforço não se confunde com retaliação ou vingança, sendo instrumento excepcional para preservar a paz social e evitar que o possuidor legítimo seja compelido a suportar prejuízos irreparáveis até a prestação jurisdicional, de modo que quando não exercido de imediato, a via adequada passa a ser a judicial, por meio das ações possessórias previstas nos arts. 560 e seguintes do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DOS ARTS. 561 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nas ações possessórias, tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre ao autor comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação. Em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse. 2. Nos termos dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, para deferimento da liminar em ação possessória, basta que o autor demonstre: 1) a posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuação da posse, embora turbada, ou a sua perda. 3. O acervo probatório não comprova o esbulho. As fotografias apresentadas não são suficientes para identificar se as obras para alargar a avenida de acesso são realizadas no imóvel objeto da ação originária. Ademais, o debate na origem envolve a possibilidade de o imóvel estar inserido em área de preservação ambiental. Portanto, é imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de fato e de direito, a serem oportunamente apresentados pelas partes no decorrer da instrução processual. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 2022591, 0716710-14.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) Na hipótese, verifica-se, inobstante o esforço da autora/agravada em demonstrar sua posse legítima do imóvel em momento anterior à data em que promovera o ingresso forçado no lote (25/11/2025), verifica-se do acervo probatório coligido aos autos da origem despontam elementos probatórios robustos favoráveis à tese sustentada pelo agravante de que era possuidor do imóvel de forma contínua e ininterrupta até a aludida data, momento em que o autor/agravado teria na verdade promovido esbulho possessório que somente cessara após imediata atuação policial. No final do dia posterior à decisão agravada que concede a liminar de reintegração, sobrevém àqueles autos pleito de ingresso (ID 258882048) seguido, ainda na madrugada do dia seguinte, de pedido de reconsideração (ID 258920538) acompanhado de inúmeros documentos, o qual não chegou ser apreciado antes do cumprimento do respectivo mandado, na manhã daquele mesmo dia, 4/12/2025 (ID 259054277). O pedido de reconsideração, consoante já narrado alhures, fora oportunamente indeferido (ID 259184536), reiterando a decisão anterior que, por sua vez, justificou-se da seguinte forma (ID origem 258646265): “Ademais, o efetivo exercício da posse foi evidenciado pelo comportamento de dono da autora, que comprovou o regular pagamento dos débitos de consumo vinculados ao imóvel. Constam nos autos as faturas e comprovantes de quitação junto à CAESB (água) e Neoenergia (energia elétrica) em nome da autora, demonstrando a manutenção do bem. Da mesma forma, comprovou o pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel (IPTU) desde o ano de 2017. Tais documentos atestam a exteriorização da posse e o zelo com a coisa. No que tange ao esbulho e à perda da posse, os relatos e boletins de ocorrência colacionados indicam a invasão e a troca de fechaduras, impedindo o acesso da autora”. Todavia, em uma apreciação da documentação trazida pelo requerido em sede liminar na origem, reiterada nas razões recursais, resta robustamente demonstrada a posse direta do imóvel em questão pelo agravante, anterior ao aparente esbulho ocorrido em 25/11/2025 perpetrado, na verdade pela parte autora da ação de reintegração de posse, o que, inclusive, altera a dinâmica fática apresentada junto à exordial e culmina na necessária restituição da situação possessória anterior à intervenção judicial. Com efeito, logrou êxito o requerido, ora agravante, demonstrar elementos concretos de que, ainda que estivesse formalmente em nome de terceiros o lote que utilizada como apoio para suas atividades empresariais (centro de formação de condutores), ocupava-o há anos de maneira ininterrupta. Atrai a aparência de melhor posse o fato de juntar ao processo, incontinenti ao acesso aos autos (o que demonstra que reunia consigo a documentação), inúmeros comprovantes de efetivo pagamento das despesas relacionadas ao imóvel, inclusive aquelas em nome da agravada e outros, as quais possuem tanto datas atuais quanto outras que remontam a 2019, consoante se depreende dos IDs origem 258922801 e 2589228012 (CAESB), 258922813 e 258922800 (NEOENERGIA e CEB). Revela-se emblemático para a situação posta nos autos o ID 258922810, consubstanciado nos boletos de arrecadação do IPTU relativos ao lote em voga, os quais estão em nome da autora/agravada, a qual os também os juntara à inicial desacompanhados dos comprovantes de efetivo pagamento, sendo certo que estes somente sobrevêm aos autos quando portados pela agravada. Ademais, colaciona fotografias de efetiva utilização do terreno como estacionamento para a frota da autoescola (ID 258922803), bem assim do momento em que os prepostos da autora invadem o imóvel com os seguranças contratados, e do reboque utilizado para retirar o veículo que estava estacionado no lote que supostamente estaria vazio, na compreensão da autora/agravada (ID 258922812). Em arremate, soma-se ao denso acervo probatório liminarmente coligido as declarações e escritura pública firmadas em 03/12/2025 por Celenita Martins da Costa, cessionária junto com seu falecido esposo do imóvel que declara tê-lo negociado junto a Fabio Afonso de Souza, sócio da empresa agravante, no ano de 2004, bem assim dos vizinhos lindeiros (Lotes 23 e 25) Eliezer Dantas e Valtuir Santes, os quais abonam os fatos narrados pela empresa agravante (IDs 258922815, 258920541 e 258920542). Assim sendo, a posse da parte autora usada para fundamentar a ação na origem não aparenta ser justa (art. 1.200 do CC) pois assumida apenas momentaneamente e de forma violenta em 25/11/2025, não estando, em uma apreciação liminar, respaldado por qualquer das exceções legais alegadas, tendo, contudo, logrado ser em seu favor concedida a proteção possessória pela via judicial, o que não deve ser mantido por esta instância revisora. O desforço imediato alegado pela autora da ação na origem não apresenta o atributo fundamental da imediatidade (possuidor que imediatamente defende sua posse), revestindo-se, na verdade, das características de esbulho, porquanto ausente a demonstração na espécie de que era da autora a melhor posse em relação àquela demonstrada nos autos pelo requerido, tendo a reintegração liminarmente deferida na origem considerado uma posse que, do que se depreende dos autos, não existia antes daquela data. A propósito, confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE EXERCIDA PELO APELADO EM DATA ANTERIOR À OCUPAÇÃO DOS APELANTES. MELHOR DIREITO SOBRE O BEM. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO ACOLHIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A posse, segundo a teoria objetiva de Ihering, adotada pelo Código Civil, é o exercício de fato, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do Código Civil). 2. Comprovado nos autos que os atos de posse exercidos pela parte autora sobre o imóvel são anteriores aos praticados pelos réus, deve ser confirmada a sentença que julga procedente o pedido de reintegração. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.(Acórdão 870897, 20141210000369APC, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2015, publicado no DJe: 05/06/2015.) – grifo nosso Na ação possessória proposta na origem, portanto, aparenta ter ocorrido uma inversão nas figuras jurídicas do justo possuidor e do esbulhador, posto que o fato ocorrido em 25/11/2025, com a invasão desautorizada do imóvel, troca de cadeados, retirada forçada de veículo estacionado em seu interior e manutenção de segurança aproxima-se mais do esbulho que alega ter sofrido, inobstante a justificativa a justificativa de que a autora teria exercido desforço imediato, consoante narrado na exordial (ID origem 258112194), ante a robusta demonstração de que a posse direta do imóvel era exercida pelo requerido, ora agravante. É dizer: o que se verifica nos autos da origem é que a parte autora/agravada buscou guarida jurídica para sua atuação fática que, a priori, não reúne as condições fáticas para lhe ser garantida, porquanto, da documentação trazida de imediato pelo requerido/agravante, revela-se que é do agravante a melhor posse prévia à invasão do dia 25/11/2025, revertida somente após intervenção policial - embora este sim poderia ter exercido o desforço imediato, provavelmente coibido pelos profissionais de segurança contratados pela autora. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada para que se restabeleça a situação possessória anterior à data do esbulho possessório (25/11/2025), com a garantia de acesso imediato ao imóvel pelo requerido/agravante. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para tornar sem efeito a tutela de urgência concedida pelo Juízo a quo nas decisões de ID 258646265 e 259184536 do processo 0707811-03.2025.8.07.0008, e, assim, restabelecer a posse do Lote 24 da Quadra 03, Conjunto B, Paranoá/DF à agravante CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB EDUCATIVO LTDA (CNPJ: 02.451.423/0004-04) até o julgamento final deste recurso, assegurando-lhe o acesso imediato e integral ao imóvel. Confiro à presente decisão força de ofício e mandado. Fica autorizada a execução do mandado referente à presente determinação em regime de plantão e durante recesso judiciário, bem assim a utilização de força policial caso o Oficial de Justiça avalie ser necessário ao fiel cumprimento da diligência. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator